Tribunal: CARF
Processo: 16682.720752/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720752/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.114 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
VALE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA
APRECIAR.
É de cinco anos o prazo legalmente estabelecido para que a Administração
examine as declarações de compensação, ou os pedidos convertidos em
DCOMP, para o fim de homologar ou rejeitar expressamente as compensações
efetuadas, sob pena de vê-las tacitamente homologadas.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720752/2011-60
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.114 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720752/2011-60

Relatório
O presente processo refere-se à declaração de compensação, Dcomp no
37658.35856.310707.1.3.046963, transmitida em 31/07/2007, com base no Demonstrativo de
Crédito constante da Dcomp no 17404.26740.130204.1.3.048190, transmitida em 13/02/2004. A
interessada afirma possuir um crédito remanescente original na data da transmissão no montante
de R$ 469.980,41, decorrente de um pagamento em excesso feito em 15/01/2004, referente à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, para o período de apuração de
dezembro/2003.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes -
Demac/RJO decidiu pela não homologação da compensação devido à inexistência do crédito
informado. Segundo o Parecer DIORT/DEMAC/RJO n.o 192/2011, a interessada utilizou parte
do valor original do crédito (R$ 1.469.748,00), R$ 999.767,59 por meio da Dcomp
1704.26740.130204.1.3.048190, tratada no processo administrativo no 10768.720195/200774, e
o restante (R$ 469.980,41) na Dcomp em questão. A compensação anterior também não foi
homologada devido à inexistência de crédito passível de compensação.
A recorrente contesta a decisão, argumentando que não há decisão administrativa
definitiva que justifique a não homologação da compensação. Além disso, defende a existência
do crédito, alegando que a fiscalização incluiu receitas financeiras e outras receitas na base de
cálculo da Cofins, enquanto a legislação restringe a base apenas à venda de mercadorias e
serviços. A recorrente afirma possuir uma decisão judicial que reconhece a inconstitucionalidade
de parte da legislação. Conclui que o pagamento efetuado foi maior que o devido, e essa
diferença é o direito creditório compensado neste processo administrativo.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, recebendo o acórdão
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA
APRECIAR.
É de cinco anos o prazo legalmente estabelecido para que a Administração examine as
declarações de compensação, ou os pedidos convertidos em Dcomp, para o fim de
homologar ou rejeitar expressamente as compensações efetuadas, sob pena de vêlas
tacitamente homologadas.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
A base de cálculo da contribuição devida deve ser apurada pela autoridade
administrativa em conformidade com decisão judicial passada em julgado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.114 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720752/2011-60

Inconformada com a decisão acima mencionada a recorrente interpôs recurso
voluntário reprisando o alegado em manifestação de inconformidade.
Passo seguinte os autos foram encaminhados para julgamento.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele tomo conhecimento.
Pois bem, no entender deste relator, a DRJ agiu corretamente ao negar provimento
à manifestação de inconformidade da recorrente, rejeitando o reconhecimento do crédito
pleiteado. Considerando que a recorrente repete os argumentos anteriormente apresentados em
seu recurso, minhas razões para decidir não diferem daquelas apresentadas pela decisão de
primeira instância.
Da preliminar de nulidade:
A recorrente alega que a única justificativa apresentada pela fiscalização para não
homologar a compensação é a falta de crédito disponível devido à não homologação da
compensação no 17404.26740.130204.1.3.048190. Portanto, solicita a nulidade do despacho
decisório, argumentando que os princípios do devido processo legal e da ampla defesa foram
violados, pois a análise dos fundamentos do crédito e a justificativa para a suposta falta de
crédito não constam do ato.
Improcedente é esta alegação de nulidade, pois no presente procedimento
administrativo não houve violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
A Demac/RJO decidiu pela não homologação da compensação de acordo com o
Parecer DIORT/DEMAC/RJO n.o 192/2011, o qual foi incorporado ao Despacho Decisório
proferido. Este parecer se baseia nos autos do processo administrativo no 10768.720195/200774,
referente à Dcomp no 17404.26740.130204.1.3.048190, onde a análise do crédito total informado
pela interessada (no valor de R$ 1.469.748,00) foi realizada através do Parecer Conclusivo no
036/2009, cujas cópias foram incluídas nos autos do presente processo.
Os motivos da não homologação da compensação e do não reconhecimento do
crédito estão claramente explicados nos autos, como evidenciado pela manifestação de
inconformidade apresentada pela recorrente, que contesta esses motivos de forma específica e
individualizada, inclusive mencionando expressamente que a "Secretaria da Receita Federal
proferiu despacho decisório com base no julgamento do processo 10768.720195/200774.
Mérito
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.114 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720752/2011-60

Quanto ao mérito a decisão a ser proferida no presente processo também não
destoa daquela já verificada no processo administrativo 10768.720195/200774.
A recorrente alega que, ultrapassado o prazo de cinco anos contados da ocorrência
do fato gerador, a Administração fica impedida de questionar os valores dos débitos e créditos
informados em DCTF pela empresa. No entanto, este prazo não se confunde com o prazo
legalmente estabelecido para que a Fazenda examine a compensação declarada pelo sujeito
passivo, sob pena de vê-la tacitamente homologada.
A autoridade administrativa deve examinar as declarações de compensação ou os
pedidos convertidos em DCOMP dentro do prazo de cinco anos, conforme o artigo 74 da Lei no
9.430/96. Considerando que a compensação é uma forma de extinção do crédito tributário que
requer a existência de um direito creditório, a homologação ou não da compensação pelo órgão
administrativo está condicionada ao prévio exame da liquidez e certeza do crédito reclamado.
Portanto, a autoridade administrativa deve examinar não apenas os aspectos
formais do procedimento de compensação, mas também o direito ao crédito declarado e sua
quantificação dentro do prazo estabelecido. Se o exame revelar a existência de crédito tributário
devido e não pago nem declarado em DCTF, a exigência das diferenças apuradas deve ser feita
por meio de lançamento de ofício, desde que não tenha decorrido o prazo decadencial.
Após uma análise minuciosa dos argumentos apresentados pela recorrente, é
possível concluir que sua alegação de que a Administração estaria impedida de questionar os
valores dos débitos e créditos informados em DCTF pela empresa, devido ao transcurso do prazo
de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, não procede.
É fundamental distinguir o prazo para lançamento de ofício de crédito tributário
não pago e não declarado, conforme estabelecido no CTN, do prazo para examinar as
compensações declaradas pelo sujeito passivo, conforme definido na legislação específica. A
homologação ou não da compensação declarada está condicionada ao exame prévio da liquidez e
certeza do crédito reclamado, não se limitando apenas aos aspectos formais do procedimento.
Nesse sentido, a autoridade administrativa agiu corretamente ao indeferir o direito
ao crédito e não homologar a compensação, conforme decisão administrativa proferida dentro do
prazo estabelecido na lei aplicável.
Quanto à base de cálculo da COFINS do período de apuração de dezembro de
2003, a recorrente contesta a inclusão de receitas financeiras e outras receitas além das
provenientes da venda de mercadorias e da prestação de serviços. Alega possuir decisão judicial
transitada em julgado, que determina a aplicação da base de cálculo prevista na Lei
Complementar 70/91 e a alíquota de 3% da Lei 9.718/98.
Aqui está a planilha com os dados referentes à base de cálculo, à contribuição
devida e ao crédito passível de compensação:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.114 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720752/2011-60

Com base nas razões apresentadas, do crédito original informado (R$
1.469.748,00) no demonstrativo de crédito (Dcomp no 1704.26740.130204.1.3.048190),
reconheceu-se o direito ao crédito no valor de R$ 560.762,32.
Entretanto, o valor do crédito reconhecido não restou suficiente para quitar
integralmente os débitos informados na compensação anteriormente apresentada, em 13/02/2004,
no montante de R$ 999.767,59. Portanto, evidencia-se que não há saldo remanescente do crédito
para homologar a presente compensação.
Desta forma, por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recuso
voluntário.
Eis como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 317
DF CARF MF
Original